Tribunal: TJMT
Processo: 1023413-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023413-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA - CPF: 085.801.951-52 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (INTERESSADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

PRISÃO EM FLAGRANTE ADVINDA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO –

CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PACIENTE SURPREENDIDO COM
01 (UMA) PORÇÃO DE 17,5 (DEZESSETE GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE CANNABIS SATIVA, A QUANTIA DE R$6.013,90 REAIS EM DINHEIRO, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UMA MUNIÇÃO CALIBRE .357 E DOIS APARELHOS DE TELEFONE CELULAR –

INSURGÊNCIA DA DEFESA
–

1.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PRETEXTADA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE DO CRIME EVIDENCIADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (ID. 184267165) APTO A CONSUBSTANCIAÇÃO DO CRIME – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA INVIÁVEL –
2.
AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA DA DENÚNCIA AO ARTIGO 41 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – SATISFATORIEDADE DA DENÚNCIA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA– BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRAVA NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal pela via do "habeas corpus" constitui medida excepcional, que somente se justifica se demonstrada, sumariamente, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou a ausência de prova de materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não restou evidenciado no caso vertente.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há

que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do

Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. I e IV do Código de Processo Penal em benefício de LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA, qualificado, quem nos autos nº. 1006785-37.2023.8.11.0045 estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Consta, que o paciente foi preso em 14/7/2023, por suposta incursão nas sanções do artigo 33, “
caput
”, e do artigo 35, “
caput
”, ambos da Lei 11.343/2006, e do artigo 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes.

Sustenta as seguintes teses: 1) trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação [art. 395, III, do CPP] e inobservância da denúncia ao artigo 41 do CPP, 2) a absolvição sumária por alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico de drogas e 3) o sobrestamento do trâmite da ação penal até o julgamento de mérito do
writ.

Ressalta, que: “(...)
a tipicidade é a adequação do fato à estrutura do crime descrita na lei, então, a atipicidade deve ser analisada a partir do crime descrito na acusação
”(Sic.).

Assim, o impetrante almeja o trancamento da ação penal, ao argumento de ausência de justa causa para o seu prosseguimento eis que, sob sua ótica, não existem elementos probatórios mínimos da autoria e materialidade do crime de associação para o tráfico.

Explicita também, que: ‘(...)
ao que consta, não houve investigação prévia ou qualquer elemento de prova capaz de apontar que o paciente estava associado, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura), entre si ou a outrem, ou seja, há apenas há um relatório que consta que o denunciado “frequenta” a casa de outra pessoa, sendo o mesmo acusado pelo crime de associação
.” (Sic.)

Denota que, diante da inexistência de mínimo lastro probatório a acompanhar a exordial acusatória, deve esta ser rejeitada.

Postula, ainda, pela absolvição sumária quanto ao crime de associação para o tráfico, pois: “(...)
conduta narrada na exordial acusatória de “frequentar a casa de Amanda e Ellen”, não comporta a subsunção ao delito imputado ao paciente.
”(Sic.)

Pede, o sobrestamento do trâmite da ação penal até o julgamento de mérito deste
habeas corpus
, falta justa causa para o exercício da ação penal incorrendo, portanto, no trancamento da mesma por atipicidade do fato no crime de associação ao tráfico por alegada. E ainda, a absolvição sumária em relação ao delito do art. 35, da lei de drogas ao beneficiário. Juntou documentos (Id.184268165 a 184268168)

A liminar foi indeferida (ID. 184912162) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 185648764)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, aduz ser incabível o trancamento da ação penal, tampouco a absolvição sumaria, manifestando-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (ID.188470659)

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PRETENDE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, EIS QUE NÃO EXISTEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – POSTULA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO MESMO DELITO, POIS O FATO DESCRITO NA DENÚNCIA NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL DISPOSTO NO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS NOS AUTOS – INVIÁVEL INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA CAUSA POR MEIO DO WRIT – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEVERÃO SER ANALISADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Pois bem. O preceito legal determina que a denúncia ou queixa deverá subordinar-se aos requisitos contidos no art.41, do Código de Processo Penal.

Assim, registra-se que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Ressalto, que por imposição de ordem legal, a peça acusatória deverá conter a imputação consistente na descrição do fato criminoso que serve de suporte à pretensão punitiva (narração do fato típico e sua adequação), e a menção ao sujeito contra quem essa pretensão é ajuizada. Feita a imputação, segue-se o pedido de conteúdo condenatório, objetivando impor ao autor da infração penal típica a devida
sanctio legis
prevista na lei.

Para a adequada análise transcrevo a denúncia,
in

verbis
: (ID.184268168-fls.01/03)

“(...)1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os meses de abril e julho deste ano de 2023, especialmente no dia 14 de julho de 2023, por volta das 07h10min, na residência situada na Rua dos Flamingos, n.º 840-W, Bairro Parque das Emas, assim como no local conhecido como “pistão” no Bairro Rio Verde e nas Ruas Santa Lúcia e Sarandi, especificamente na Conveniência Meurer na Rua Sarandi, todos os locais situados nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, vendeu, guardou, tinha em depósito e transportou drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 125504383 – fl. 1, Boletim de Ocorrência de ref. Num. 125504374 - fls. 1/3, Exame Preliminar de Constatação de ref. Num. 125504384 – fls. 1/2.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os meses de abril e julho deste ano de 2023, especialmente no dia 14 de julho de 2023, por volta das 07h10min, na residência situada na Rua dos Flamingos, n.º 840-W, Bairro Parque das Emas, assim como no local conhecido como “pistão” no Bairro Rio Verde nas Ruas Santa Lúcia e Sarandi, especificamente na Conveniência Meurer na Rua Sarandi, todos os locais localizados nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA, associou-se com as pessoas conhecidas como “Ellem” e “Amanda”, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006, conforme Boletim de Ocorrência de ref. Num. 125504374 - fls. 1/3 e relatório de investigação de fls. 01/03 – id. 125504386.

3º FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14 de julho de 2023, por volta das 07h10min, na residência situada na Rua dos Flamingos, n.º 840-W, Bairro Parque das Emas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA, com consciência e vontade, manteve sob sua guarda 01 (uma) munição calibre.357, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme conforme Boletim de Ocorrência de ref. Num. 125504374, Auto Circunstanciado de fls. 09/10 – id. 125504390 e Termo de Apreensão de fl. 01 – id. 125506481.

HISTÓRICO DOS FATOS: Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado LUCAS, estava sendo investigado há alguns meses, por envolvimento com o tráfico de drogas nesta urbe, visto que informantes relataram que o imputado realizava a venda de drogas tanto em sua casa quanto no local conhecido como “pistão” no Bairro Rio Verde. Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de diversas campanas, por meio das quais foi possível constatar que o implicado LUCAS comercializava substâncias ilícitas de forma frequente em ambos os lugares. Além disso, durante as vigilâncias, os policiais também constataram que o imputado frequentava a casa situada na Rua Santa Lúcia, pertencente às investigadas conhecidas como “Ellem” e “Amanda”, as quais também realizavam a mercancia de drogas, sendo certo que todas as vezes em que saía do interior da moradia destas, LUCAS já se deslocava até os arredores da indicada residência para atender usuários de drogas, assim como também se deslocava até o estabelecimento denominado como Conveniência Meurer para também vender drogas.

Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil, durante a Operação denominada como “Impacto”, deslocaram-se até a residência do denunciado
LUCAS
para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão,
ocasião em que encontraram no local 01 (uma) porção de maconha, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 6.013,90 (seis mil e treze reais e noventa centavos) e 03 (três) aparelhos celulares. Não bastasse isso, os agentes policiais ainda localizaram 01 (uma) munição calibre. 357, sendo certo que não foi apresentado pelo implicado nenhuma documentação autorizando a posse da referida munição.
Em razão da situação de flagrante delito, os policiais encaminharam o imputado para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe. Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e do artigo 35,“caput”, ambos da Lei 11.343/2006, e do artigo 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material de delitos.(...)”(Negritou-se)

Com efeito, constato que a exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos e suas circunstâncias, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que individualiza a conduta do paciente na execução do ilícito em apuração, razão pela qual, o argumento não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

Por oportuno, infere-se dos autos, que de acordo com investigações iniciais constantes no
Relatório de Investigação n° 2023.13.34901
(nos autos PJe n° 1006785-37.2023.8.11.0045), bem como Id. 184267165-fls.93/94 deste
writ
, no mês de abril/2023 a polícia passou a receber informações e ‘denúncias anônimas’ apontando que o paciente estaria comercializando entorpecentes em sua residência, bem como agia em conjunto com duas pessoas – supostamente traficantes – e também investigadas: Ellem e Amanda; do qual transcrevo o relatório policial datado de 04/05/2023:

“Cumpre-nos informar a Vossa Excelência que, há aproximadamente 30 dias, passamos a receber informações de colaboradores e denúncias anônimas, de que o traficante condenado LUCAS CASSIO BRITO FERREIRA, está comercializando drogas em sua residência, bem como no bairro Rio Verde, local conhecido como pistão do Rio Verde, frequentado por traficantes e usuários de drogas. Durante vigilâncias especializadas realizadas na rua Santa Lúcia, verificamos que o Lucas Cássio frequenta a casa das também traficantes investigadas Ellem e Amanda, vulgo Dora, por vezes o vimos sair da residência e realizar a mercancia de drogas nas proximidades da residência e na conveniência Meurer que fica na esquina da Rua Sarandi, com a avenida Pernambuco.
Em uma dessas diligências o suspeito foi filmado, entregando drogas para um usuários que chegou em uma motocicleta, no video 01 o usuário se aproxima do traficante, solicita a droga e no Video 02 é possível ver que o Lucas Cassio se dirige até o veículo Ecosport de cor preta, pega o entorpecente volta e entrega ao usuário, que saí em seguida
.
Ressaltamos que o investigado está descumprindo determinação judicial, de não voltar a delinquir, pois está em liberdade condicional mediante o uso de tornozeleira eletrônica
.
Após confirmar a traficância praticada pelo Lucas cassio, os investigadores passaram a monitorar também sua residência, na rua dos Flamingos, 840 W, Apt. 01, Bairro Bandeirantes e conformaram que ele vende drogas naquele local também, em entrevista com vizinhos, estes confirmaram que há grande movimentação de usuários de drogas e outros suspeitos no local.
Durante as diligência os policias seguiram o suspeito de saiu da residência em um veículo Ecosport de cor preta até o bairro Rio Verde onde foi vender drogas. Descobriram através de colaboradores que a droga pertencente ao investigado fica armazenada em sua residência, diante das evidências levantadas sugerimos a esta estimada autoridade policial que seja representado junto ao juízo competente por Mandado de Busca e Apreensão na residência do suspeito. Nada mais, é o que temos a relatar”.

Nesse passo, diante dos elementos de informação angariados na fase investigativa foi oferecida a denúncia em desfavor do paciente não apenas pelo tráfico de entorpecentes, mas também pela associação para o tráfico.

Assim, considerando preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP para recebimento da denúncia, inobservo ilicitude a ensejar o não prosseguimento da ação penal.

Conforme consta da decisão no PJe n° 1005228- 15.2023.8.11.0045, também foi deferida busca domiciliar na residência de Amanda Barbosa de Matos, vulgo ‘Dora’ e Elem Soares Lima. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi apreendida na residência do paciente [Lucas] uma porção de maconha, balança de precisão, a quantia em espécie de R$ 6.013,90, além de munição, daí porque foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Por conseguinte, acerca da absolvição sumária por alegada atipicidade do crime de associação para o tráfico de drogas, transcrevo a decisão prolatada em solo de audiência de apresentação: (ID. 184268166-fls.18/23)

“(...)TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIDEOCONFERÊNCIA Autos nº 1006042-27.2023.8.11.0045. Espécie: Auto de Prisão em Flagrante Delito. Indiciado: Lucas Cássio Brito Ferreira. Data e horário: 14 de julho de 2023, às 17h00min.

PRESENTES Juiz de Direito: Hugo José Freitas da Silva. Promotor de Justiça: Osvaldo Moleiro Neto. Advogado: Marcos Rodrigues Cardoso (OAB/MT nº 28204) e Carlos Humberto de Oliveira Junior (OAB/MT 11.208-B). Indiciado: Lucas Cássio Brito Ferreira.

OCORRÊNCIAS

Feito o pregão foi constatada a presença das pessoas acima citadas. O custodiado informou que possui advogado na pessoa do Dr. Marcos Rodrigues Cardoso (OAB/MT nº 28204) e Dr. Carlos Humberto de Oliveira Junior (OAB/MT 11.208- B). Os advogados e o Promotor de Justiça alhures citados requereram a realização da presente audiência por meio de videoconferência, vez que não causará prejuízos para o cumprimento da sua finalidade. Diante disso, e considerando a notória insuficiência de policiais civis nesta Comarca para o exercício da atividade fim, quanto mais para locomoção e mantença do custodiado no Fórum, bem como o disposto na ata de reunião das autoridades desta Comarca, em caráter excepcional, defiro o requerimento supra das partes, para o fim de realizar a presente audiência por videoconferência. Aberta a audiência, por meio de videoconferência (Provimento nº. 15/2020-CGJ), passou-se a oitiva do conduzido Lucas Cássio Brito Ferreira, cuja gravação audiovisual encontra-se em anexo.

Após, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Por sua vez, a Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante delito, por falta de indícios de autoria e materialidade ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Registro que as partes concordaram com a realização do presente ato por videoconferência/telepresencial, através do aplicativo Microsoft Teams. Registro que as partes foram cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual dos atos da audiência, sendo todos advertidos de que é vedada a sua divulgação não autorizada a pessoas estranhas ao processo (art. 521, IV, da CNGC/MT). Registro que foi oportunizado ao conduzido o direito de entrevista reservada com seu defensor por meio de telefone, bem como o direito de permanecer calado, o qual não prejudicará sua defesa e nem importará em confissão. Registro que as partes tomaram ciência da presente ata de audiência e concordaram com todos os seus termos. DELIBERAÇÕES A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu o seguinte decisão:

“Vistos etc.,

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante do indiciado Lucas Cássio Brito Ferreira, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003.

Realizada a audiência de custodia, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Por sua vez, a Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante delito, por falta de indícios de autoria e materialidade ou pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

1)Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a contrario sensu)

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais. O auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, da testemunha, com interrogatório do conduzido, com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal. O autuado se encontrava em situação de flagrância, vez que foi preso, em tese, cometendo a infração penal em questão, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal. Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

2) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação da autoridade policial ou do ministério público, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Segundo o nobre professor JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência nº. 2023.195550, do Auto de Apreensão, do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, do Vídeo, do Relatório de Investigação nº. 2023.13.34901 e do Auto Circunstanciado de Cumprimento de Manado de Busca e Apreensão. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor Jorge Luis dos Santos e da testemunha Djailson Amorin de Jesus. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, porque o conduzido estava sendo investigado desde o mês de abril/2023 pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

A duas, porque com o conduzido foi apreendido R$6.013,90 reais em moeda corrente, uma balança de precisão e uma munição calibre 357 e dois aparelhos de telefone celular.

A três, para cessar a traficância de substância entorpecente do conduzido nesta urbe.

A quatro, porque o conduzido é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

A cinco, porque o conduzido deveria estar cumprindo pena no regime semiaberto nesta urbe.

A seis, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à pratica delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio prestigio e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e o conduzido enquadrase na hipótese do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, insta consignar que houve representação pela prisão preventiva pela Autoridade Policial e pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado. Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão Diante do exposto, delibero o seguinte: 1. HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais; 2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA, qualificado nos autos, em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado, observando as formalidades legais, com encaminhamento às autoridades policiais para cumprimento.”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e art.313, I do Código de Processo Penal.

Transcrevo ainda, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: (ID.184268168-fls.47/50)

“(...)Vistos etc., 1. Do pedido de revogação da prisão preventiva Lucas Cassio Brito Ferreira, qualificado nos autos, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, não estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis necessários para a decretação da prisão preventiva do requerente, aliado ao fato do acusado apresentar todas as condições pessoais favoráveis (id. 124243228). Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma desfavorável (id. 124793673). A seguir, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e Decido.

Analisando os motivos esposados na decisão proferida no id. 123366503, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade. Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE – ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - REQUISITOS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - DENEGADA A ORDEM. 1. A tese de negativa de autoria não se mostra capaz de ser analisada e decidida em sede de Habeas Corpus, na medida em que depende de análise acurada das provas, o que não se admite no correr do writ. 2. Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se falar em liberdade provisória. 3. Mostra-se irrelevante o fato de o paciente ser primário, ter residência fixa e bons antecedentes quando presentes razões que recomendam a custódia cautelar. 4. Ordem denegada”. (Segunda Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 76647/2009 – Classe CNJ – 307 – Comarca da Capital, Rel. Des. Gerson Ferreira Paes, data do julgamento: 05/08/2009). (g.n.).

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI DO BENEFICIÁRIO - PRETEXTO DE INOCÊNCIA - CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE PROFUNDO MERGULHO PARA A CONCLUSÃO SOBRE A CONCORRÊNCIA DO BENEFICIÁRIO PARA A PRODUÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS - TAREFA AFETA À AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO - IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS - ESTELIONATOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - DECISÃO QUE DELINEIA A INCONTRASTÁVEL NECESSIDADE DA PRISÃO EM FACE DA PERTINÁCIA CRIMINOSA DOS CO-DELINQUENTES - JUÍZO DE RISCO E NÃO DE CERTEZA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. A negativa de autoria, para o âmbito do habeas corpus, deve revelar-se perceptível de plano, sem a necessidade de incursões no contexto fáticoprobatório através de análise minudente e típica de processo de cognição para a imposição de condenação. A ordem pública deve ser assegurada quando, através do vigor e da dinâmica delituosa de quadrilha revela a provável continuidade do comportamento criminoso. A arguição de predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção”. (Primeira Câmara Criminal, Habeas Corpus n° 66107/2009 – Classe CNJ – 307 – Comarca de Sorriso, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, data do julgamento: 04/08/2009). (g.n.).

Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente Lucas Cassio Brito Ferreira, qualificado nos autos.

“ (Negritou-se)

Destarte, diante dos fundamentos acima objetivados não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Infere-se, que a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID. 184268165-fl.06), boletim de ocorrência n.2023.195550 (ID. 184268165-fls.08/10), termo de apreensão (ID. 184268165-fl.32), laudo preliminar de constatação de droga (ID. 184268165-fl.33/35), auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (ID. 184268165-fl.57), a existência de indícios da prática dos crimes é extraída, sobretudo, da denúncia, das declarações e da dinâmica delitiva.

Importante mencionar, nesse ponto, que a apreensão de pouca substância entorpecente não é capaz de macular a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, porque o conduzido estava sendo investigado desde o mês de abril/2023 até a data do cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou com a prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente em 14.07.2023.

Sendo apreendida 01 (uma) porção pesando 17,5 (dezessete gramas e cinco decigramas) de maconha, a quantia de R$6.013,90 reais em dinheiro, uma balança de precisão e uma munição calibre 357 e dois aparelhos de telefone celular, assim como, o beneficiário se encontrava no cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstradas suficientemente a tipicidade da conduta, a existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, não há falar em trancamento da ação penal.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário alegar que possui condições pessoais favoráveis que possibilitem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Transcrevo ainda, as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID. 185648764)

“Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para responder o expediente encaminhado pela e. Segunda Câmara Criminal, recebido em 06 de outubro de 2023, através do qual requisita informações sobre o fato que originou o “Habeas Corpus” n.º 1023413- 42.2023.8.11.0000 – Classe 307 – CNJ – Lucas do Rio Verde/MT, impetrado pelo Dr. Fabio do Nascimento Silva, em favor do paciente Lucas Cássio Brito Ferreira, nos seguintes termos:

No dia 04 de julho de 2023, foi deferida a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente. No dia 14 de julho de 2023, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº. 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003.

Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia do paciente, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública. No dia 03 de agosto de 2023, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente. No dia 08 de agosto de 2023, a Autoridade Policial concluiu o competente inquérito policial, indiciando o paciente nos crimes descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003. No dia 15 de agosto de 2023, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes descritos no artigo 33, ‘caput’, e no artigo 35, ‘caput’, ambos da Lei nº. 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003. No dia 16 de agosto de 2023, foi determinada a notificação pessoal do paciente. No dia 17 de agosto de 2023, o paciente foi pessoalmente notificado.

No dia 31 de agosto de 2023, por meio de advogado constituído, foi apresentado defesa preliminar em favor do paciente, arguindo, preliminarmente, falta de justa causa para o exercício da ação penal. No dia 22 de setembro de 2023, foi recebida a denúncia, vez que presentes os pressupostos legais, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2023, às 13h30min, e indeferido os pedidos de restituição de objetos constantes nos autos.”

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, tenho por inviável a concessão do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUCAS CÁSSIO BRITO FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023